Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-82.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804743-82.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MAX WILLIAM MACIEL SENA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE POLICIAL PENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO JUNTO À SEAP. INDEFERIMENTO DE ANUÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM BASE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM TRÂMITE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de segurança impetrado por policial penal contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, consubstanciado no indeferimento de anuência necessária para aquisição de arma de fogo de uso restrito, motivado exclusivamente na existência de processo administrativo disciplinar (PAD) ainda em curso, sem decisão definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento de anuência administrativa para aquisição de arma de fogo de uso restrito, fundamentado exclusivamente na existência de processo administrativo disciplinar em trâmite, sem decisão condenatória definitiva contra o servidor público à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A existência de processo administrativo disciplinar em curso, por si só, não autoriza a Administração a indeferir pedido formulado por servidor, sem violar os princípios da presunção de inocência, da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

4. O ato administrativo, embora discricionário, deve ser devidamente motivado, permitindo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, especialmente quando ausente motivação idônea e suficiente para justificar restrição a direito individual do servidor.

5. A jurisprudência consolidada do STF, em sede de repercussão geral (Tema 22), veda a utilização de meros registros de processos ou investigações em andamento como fundamento para restrição de direitos ou desqualificação funcional, em respeito à presunção de inocência.

6. A ausência de condenação administrativa ou judicial impede valoração negativa da conduta funcional do servidor, sendo ilegal o indeferimento da anuência requerida, ensejando violação à direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento: 1. A existência de processo administrativo disciplinar em trâmite, sem decisão definitiva, não autoriza o indeferimento de anuência para aquisição de arma de fogo por servidor público. 2. O indeferimento com base exclusiva na existência de PAD sem conclusão viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
impetrado por
MAX WILLIAM MACIEL SENA
, em face de ato supostamente ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/PA
, consubstanciado na Folha de Despacho PAE nº E-2025/2123351, que indeferiu o pedido de anuência do órgão de vinculação para fins de aquisição de arma de fogo de uso restrito, requisito indispensável para o protocolo deste junto à Polícia Federal.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 25451479), o impetrante relata que exerce o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, possuindo vínculo efetivo, e considerando a natureza de risco da atividade que desempenha, requereu junto à Secretaria de Administração Penitenciária a anuência necessária para a aquisição de arma de fogo de uso restrito, condição necessária para que possa dar entrada na solicitação de aquisição junto à Polícia Federal.

Alega que, durante a instrução processual, a Corregedoria-Geral Penitenciária acostou ao processo administrativo uma certidão de antecedentes funcionais, na qual consta a existência de um Processo Administrativo Disciplinar em trâmite, de nº 8248/2024-CGP/SEAP, instaurado em desfavor do servidor, com a finalidade de apurar suposta facilitação de fuga de internos na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III.

Destaca que, com base na certidão emitida, a Secretaria Adjunta de Gestão Operacional (SAGO) opinou pelo indeferimento e, por sua vez, o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, considerando os antecedentes funcionais apresentados, apresentou manifestação desfavorável para a subscrição do requerimento em tela apresentado pelo servidor.

Sustenta que a justificativa apresentada pela SEAP não encontra amparo legal ou normativo, destacando que a simples existência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ainda em curso, não constitui impedimento para a aquisição de arma de fogo, pois o servidor não foi condenado em qualquer processo administrativo ou judicial.

Alega possuir direito líquido e certo violado, afirmando que o indeferimento administrativo configura manifesta ilegalidade e abuso de poder da autoridade coatora, afirmando preencher todos os requisitos legais exigidos e em razão de não haver condenação administrativa definitiva que ensejasse qualquer restrição ao direito de aquisição de arma.

Argumenta que o ato administrativo fere os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, caracterizando, assim, penalidade antecipada. Cita a jurisprudência de tribunais superiores, defendendo a vedação de imposição de restrições pela Administração Pública com base em presunções derivadas de procedimentos disciplinares em curso, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa impugnada e determinar que a autoridade impetrada subscreva o requerimento para aquisição de arma de fogo até a decisão final do presente mandado de segurança.

Ao final, requereu a concessão da segurança pleiteada, confirmando a medida liminar,
para que a autoridade impetrada autorize a subscrição do seu requerimento.

Coube-me a relatoria do feito perante a competência do E. Tribunal Pleno.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais, destacando, ainda, que a concessão da liminar esgotaria o objeto do mandado de segurança (id 26150805).

O impetrante apresentou petição, juntando cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar - PAD n° 8248/2024, requerendo o reconhecimento de sua presunção de inocência (id 26252218).

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, autoridade coatora, apesar de regularmente citado, não prestou informações solicitadas, conforme certidão (id 26261455).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança (id 26575973).

O Estado do Pará juntou as informações prestadas pela autoridade coatora, argumentando, em síntese, a extinção da ação mandamental, sem exame de mérito, considerando a inadequação da via eleita e, se adentrar ao mérito, seja denegada a segurança, reconhecendo-se a ausência de direito líquido e certo (id 27434042).

É o relatório.

VOTO

Conheço do mandado de segurança.

O presente Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado por Max William Maciel Sena, em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária/PA.

No caso vertente, o impetrante relata exercer o cargo de Policial Penal com vínculo efetivo, vinculado à Secretária de Estado de Administração Penitência, assim como, alega possuir direito líquido e certo violado por ato atribuído ao Secretário Estadual, consistente no indeferimento do pedido administrativo de anuência da SEAP (órgão de vinculação) para fins de aquisição de arma de fogo de uso restrito, requisito indispensável para o protocolo deste junto à Polícia Federal, com base na existência de um Processo Administrativo Disciplinar nº 8248/2024-CGP/SEAP ainda em trâmite, instaurado em desfavor do servidor, com a finalidade de apurar suposta facilitação de fuga de internos de Unidade Prisional localizada em Santa Izabel.

Como é cediço, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Do exame dos autos, restou comprovado que o Processo Administrativo Disciplinar n° 8248/2024, instaurado no âmbito da SEAP em face do impetrante, ainda se encontra em trâmite, ou seja, não há uma decisão definitiva responsabilizando o servidor e aplicando uma penalidade administrativa, ora impetrante, fato corroborado pela Certidão de Antecedentes Funcionais (vide id 26252219).

Assim, é possível constatar que o indeferimento administrativo para a aquisição de arma de fogo realizado pela SEAP foi pautado apenas na existência de um processo administrativo disciplinar ainda em curso, em fase de instrução processual pela SEAP.

É cediço que é competência do Poder Judiciário efetivar o controle da legalidade e da legitimidade dos atos administrativos, porém, sem que para tanto adentre no mérito das conclusões, além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.

Nesse contexto, apesar de a anuência ou não da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para a aquisição de arma de fogo se tratar de um ato discricionário, todavia necessita ser motivado, sendo que, na hipótese dos autos, o ato de indeferimento foi pautado apenas na existência de um PAD em curso, sem a efetiva condenação do servidor.

Assim, é possível o exame do controle de legalidade pelo Poder Judiciário do ato praticado pela Administrador, tendo em vista que o indeferimento do pedido de anuência viola o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5°, inciso LVII da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
;” (grifei)

Assim, resta claro que o ato de indeferimento administrativo, baseado apenas na instauração de um processo administrativo disciplinar, conforme a certidão de antecedentes funcionais, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, vale destacar que constitui violação ao princípio da presunção da inocência a utilização de processos em andamento, em qualquer caso, para valorar negativamente a qualificação de candidato, conforme a tese fixada pela Suprema Corte no tema 22 da repercussão geral, que pode ser aplicada de forma análoga ao caso vertente, a seguir transcrita:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigação social . Inquéritos policiais em andamento. Tema 22 da repercussão geral. 1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve decisão do Tribunal de origem que inadmitira o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) não há ofensa à Constituição no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos; (ii) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a exclusão de candidato de certame público que responda a inquéritos policiais viola a presunção de inocência. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que (i) a eliminação da candidata deu-se com base em previsão do edital e de norma infralegal e (ii) os fatos investigados nos inquéritos não são dotados de gravidade que justifique a restrição de acesso a cargo público imposta pela comissão organizadora do certame. 3. A conclusão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No paradigma, destacou-se que, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 893697 CE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Curso de habilitação a oficial. Candidato que responde a processo penal. Indeferimento de matrícula.
Constitui violação ao princípio da presunção de inocência a utilização de processos em andamento, em qualquer caso, para valorar negativamente a qualificação de candidato. Tema 22 da repercussão geral. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1497072 PI, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)

Destarte, de acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Repercussão Geral, Tema nº 22), podendo ser aplicada a “
ratio decidendi
” à hipótese dos autos que o impetrante pretende obter a anuência da SEAP para aquisição de arma de fogo, porém teve o pedido indeferido, com base na existência de tramitação de processo administrativo disciplinar, contudo sem condenação definitiva.

Neste tópico, esclareço que o princípio constitucional da presunção de inocência deve ser observado em processos administrativos ou judiciais, não se admitindo a responsabilização do servidor público se não houver provas seguras e elementos inconcussos a evidenciar a violação ao regulamento disciplinar, além disso, o status de inocência deixa de ser presumido somente após decisão definitiva na seara administrativa, ou seja, não é possível que qualquer consequência desabonadora da conduta do servidor decorra tão só da instauração de procedimento apuratório ou de decisão que reconheça a incidência da prescrição antes de deliberação definitiva de culpabilidade.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS . FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR APRESENTAR REGISTROS CRIMINAIS. PREVISÃO DO ITEM 16.8 .B DO EDITAL DO CERTAME.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INIDONEIDADE MORAL E SOCIAL NÃO CONSTATADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N.º 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em breve síntese, insurge-se o Apelante em face da Sentença que denegou a Segurança pleiteada no mandamus para determinar que a Autoridade Impetrada retifique o ato administrativo de contraindicação na Fase de Investigação Social, viabilizando seu regular prosseguimento no Concurso Público para o provimento de vagas em cargos de nível médio e superior para ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Amazonas, regido pelo Edital n.º 01, de 03 de dezembro de 2021 . 2. Perlustrando os fólios processuais, depreende-se que o Impetrante foi excluído do certame em virtude de suposta inaptidão/não recomendação na Fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, decorrente da identificação de Boletins de Ocorrência Policial instaurados contra si, além da existência de Ação Penal em trâmite, sem sentença condenatória transitada em julgado. 3. Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n .º 560.900/DF (Leading Case do Tema de Repercussão Geral n.º 22), estabeleceu a ilegitimidade de norma editalícia que, à míngua de previsão legal constitucionalmente adequada, obsta a participação em Concurso Público de candidato que possui Inquérito Policial ou, mesmo, Ação Penal instaurados em seu desfavor. 4 . Partindo disso, ainda que o Concurso Público em análise se preste ao provimento de vagas na carreira militar, que, naturalmente, exige elevada idoneidade moral dos candidatos em razão das atribuições inerentes aos cargos em disputa, tal circunstância não autoriza, de per si, o detrimento do postulado da presunção de inocência em face de persecuções penais em curso, porquanto representaria a valoração discricionária do Administrador acerca de uma futura e hipotética condenação criminal, o que não pode ser admitido em nome da moralidade administrativa. 5. Outro ponto a se destacar é que a Lei Estadual n.º 3 .498/2010, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Amazonas, não contempla qualquer previsão específica que autorize a eliminação precoce de candidatos com base na simples existência de boletins de ocorrência ou ações penais em curso. Em verdade, o art. 11 do aludido diploma normativo prevê, genericamente, que a etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social ficará a cargo da Polícia Militar do Estado do Amazonas e consistirá em processo de avaliação objetiva sobre a personalidade e a vida pregressa dos candidatos, a fim de viabilizar a análise do perfil profissional de cada um e a respectiva aptidão para a assunção das funções inerentes ao serviço policial militar. 6. Infere-se, portanto, que a legislação estadual de regência não delimita quais são as causas ou situações hábeis a caracterizar a inaptidão do certamista na Fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e, via de consequência, a permitir a sua exclusão do concurso público, de sorte que tais hipóteses estão previstas, tão somente, nos itens 16.8 e seguintes do Edital n.º 01/2021-PMAM, de 03 de dezembro de 2021. 7 . Tanto assim o é que na Decisão administrativa de "não recomendação/inaptidão" do Impetrante na Fase de Investigação Social a Autoridade Impetrada não mencionou qualquer dispositivo de lei, em tese, por ele violado, havendo justificado a respectiva exclusão do certame com base no fato de que o candidato infringiu o item 16.8.b do Edital ao "possuir registros criminais". 8.
Logo, extrai-se, à vista fácil, que o presente caso se amolda perfeitamente à Tese Jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 22 em regime de Repercussão Geral, uma vez que não há previsão legal e constitucionalmente adequada permitindo a eliminação de candidatos ao ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas pelo simples fato de responderem a inquéritos ou Ações Penais em curso. Precedentes desta Corte de Justiça
. 9. Mercê dessas considerações, deve ser reformada a Sentença que denegou a Segurança, a fim de determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou o candidato na etapa do certame referente a Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e, por conseguinte, a alteração da sua condição para "RECOMENDADO/APTO" na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, com o fito de permitir sua regular continuidade no certame, em homenagem aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e proporcionalidade. 10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0464640-53 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência
(Tema 22 do STF).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10472252420228110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)” (grifei)

Ademais, ressalto que o princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

É preciso ressaltar, igualmente, as regras previstas na Lei nº 9.784/1999 a respeito do tema ora em análise:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.

Portanto, a ausência de motivação idônea pela Administração torna nulo o ato de indeferimento do pedido administrativo por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da presunção da inocência e da proporcionalidade ao indeferir a anuência do órgão de vinculação para a aquisição de arma de fogo, indeferimento pautado apenas na certidão de antecedentes funcionais que aponta a existência de um processo administrativo disciplinar em trâmite.

Por fim, registro que a aquisição e porte de arma de fogo por Policial Penal se mostra relevante e pertinente à atividade policial, considerando a natureza de sua função no Sistema Penitenciário, cuja missão envolve riscos inerentes e permanentes ao exercício do cargo, inclusive fora do expediente do agente.

A Constituição Federal impõe ao Estado a garantia da segurança pública, e os policiais são agentes desse dever estatal, nos termos do seu art. 144., assim como, a Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, e a competência da Polícia Federal para cadastrar e expedir as autorizações e renovações de porte de arma de fogo.

Vale destacar que o art. 6º da Lei nº 10.826/2003 autoriza expressamente o porte de arma para policiais, com base na presunção de necessidade funcional, assim como, prevê exceção expressa para membros das Forças Armadas, policiais federais, civis e militares, guardas municipais, entre outros, como os agentes e guardas prisionais (inciso VII), dispensando-os de autorização do porte quando em razão do cargo:

“DO PORTE

Art. 6
o
É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das Forças Armadas;

II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do
caput

do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

(...)

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

No mais, destaco que na eventualidade de aplicação de uma pena administrativa severa de demissão na conclusão do PAD, o servidor certamente perderá o direito ao porte de arma, caso seja afastado do exercício do cargo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, determinando que, com a suspensão dos efeitos do ato administrativo de indeferimento com base na existência de processo administrativo disciplinar em trâmite, a autoridade impetrada proceda a subscrição do requerimento de anuência para aquisição de arma de fogo, viabilizando o pedido junto à Polícia Federal, ante a existência de direito líquido e certo a ser amparado, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/09/2025